Tribunal: TJMT
Processo: 0009479-04.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009479-04.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO SALVADORI - CPF: 900.790.009-91 (RECORRIDO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SALVADORI - CPF: 900.790.009-91 (RECORRENTE), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO ADESVIO DE RODRIGO SALVADORI E HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0009479-04.2014.8.11.0015.

RECORRENTES: MUNICIPIO DE SINOP.

RODRIGO SALVADORI (RECURSO ADESIVO).

RECORRIDOS: RODRIGO SALVADORI (RECURSO ADESIVO).

MUNICIPIO DE SINOP.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO – EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS –
RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP HOMOLOGADA DESISTÊNCIA E RECURSO ADESIVO DE RODRIGO SALVADORI NÃO CONHECIDO.

O recurso adesivo diferentemente do Código de Processo Civil

não é previsto pela Lei no 9.099/95 em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial determinando que o recorrente Município de Sinop-MT a concessão do alvará de funcionamento para exercício regular de transporte escolar de passageiros no município de Sinop-MT em favor dos recorrido, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como, confirmou a liminar deferida parcialmente.

Em suas razões recursais, os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente Município de Sinop – MT.

1.1.
Da impossibilidade de concessão do alvará de funcionamento para transporte escolar.

2. Das razões recursais da parte recorrente Rodrigo Salvadori.

2.1. Dos danos morais.

2.2. Do valor indenizatório.

O recorrido Rodrigo Salvadori apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023